Tribunal: TJSP
Processo: 1108596-33.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
do acórdão parte que está em contradição com a fundamentação. Recurso manejado, também, para fins de prequestionamento.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1108596-33.2015.8.26.0100; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2021; Data de Registro: 07/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/02/2021

Data de publicação:

07/02/2021

Ementa:

Embargos declaratórios. Contradição. Ocorrência. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou obscuridade. Acolhimento do recurso para excluir da ementa do acórdão parte que está em contradição com a fundamentação. Recurso manejado, também, para fins de prequestionamento.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.